Tribunal: TJES
Processo: 0000801-18.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000801-18.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
2. Não procede o pleito de desclassificação das condutas tipificadas para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.
3. Os depoimentos testemunhais dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
4. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o “
quantum”
aplicado para a pena-base, em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000801-18.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS

(fls. 209-212) em face da sentença, de fls. 166-174v., proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para o tráfico de drogas, ambos com envolvimento de adolescente, em concurso material (arts. 33, “caput”, 35 e 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 69, “caput” do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.529 (mil, quinhentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:

[1]
a absolvição do réu, por ausência de autoria delitiva e insuficiência de provas;

[2]
a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06);
e

[3]
Alternativamente, a redução da penalidade imposta, ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 21h00min., na Rua Ramiro (localizada na lateral da BR-101), na comunidade do Palmito, em Jaguaré/ES, os denunciados Jalmir da Silva e Gabriel de Jesus, foram presos em flagrante delito, pois, de forma livre e consciente, associaram-se com o adolescente E.B.R e o indivíduo identificado como “Dimes”, vulgo “FG”, com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas, ocasião em que guardavam consigo quantidade considerável de entorpecentes, que foi objeto de apreensão

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
no tocante ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos de Tráfico de drogas e de Associação para o tráfico, restaram comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), do Boletim de Ocorrência Unificado (fls. 08/11), do Auto de reintegração de adolescente (fls. 16/21), do Auto de Apreensão (fl. 43), do Auto de Constatação Provisório Substância entorpecente (fls. 45/47), do Auto de Apreensão de Arme de Fogo e Munições (fl. 48), do Relatório de Investigação (fls. 55/58), do Laudo de Exame Químico (fls. 139/40) e da prova oral colhida em juízo.

Nesse aspecto, destaco que o depoimento prestado, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Igor Zomprogno do Nascimento e Wagner Reuter Barros Mota, narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão (mídia de fl. 156).

Registro que, os referidos agentes públicos, confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que os acusados, associaram-se, com o adolescente E.B.R e o indivíduo identificado por "Dimes" v. FG, com a finalidade de praticarem tráfico de drogas, e que, na ocasião, o réu apelante guardava consigo, drogas para vender, em quantidade considerável, a saber: 80 (oitenta) buchas de substância análoga à maconha, 15 (quinze) papelotes de substância análoga à cocaína, além de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) em dinheiro.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória. A propósito, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, no julgamento da Apelação n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ocorrido em 11/05/2023.

Portanto, não vislumbro fundamento acolher a pretensão absolutória.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto, acentuo que não vejo razão para o acolhimento da
tese desclassificatória
, já que os elementos probatórios – orais e documentais –, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado, notoriamente, conhecida por essa prática ilícita e indicando a existência de divisão de tarefas, bem como de associação estável e permanente, entre os envolvidos, com objetivo de traficância.

Dando prosseguimento à análise, enfatizo que não há reparo a ser feito quanto à penalidade imposta ao acusado, para ambos os crimes.

Em relação ao crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente (art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06), na primeira fase, a pena foi fixada, corretamente, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com base na negativação de (01) uma única baliza “consequências do crime”, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ.

Na segunda fase, houve a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), devidamente, reconhecida na sentença, com a redução da pena-base, na proporção de 1/6 (um sexto), para 05 (cinco) anos, (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida a majorante, prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, aumentando a pena, em 1/6 (um sexto) e fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No que concerne ao crime associativo (art. 35 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06), na primeira fase, a pena-base foi fixada, no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, a despeito da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), o patamar foi mantido, em respeito à súmula n.º 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, ocorreu a incidência da majorante, prevista, no inciso VI, do art. 40, da Lei 11.343/06, aumentando a penalidade na proporção de 1/6 (um sexto) e fixando-a, definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Por conseguinte, a Magistrada sentenciante reconheceu o concurso material de crimes, em observância ao art. 69, “caput”, do Código Penal, e cumulou as penalidades aplicadas, fixando a pena, definitivamente, em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Consigno que a fixação da pena de multa se mostra adequada e proporcional à pena privativa de liberdade e que, diante do concurso de crimes, nos termos do art. 72 do Código Penal, a Julgadora, adequadamente, procedeu o somatório das multas aplicadas, dimensionando o seu “quantum” para
1.529 (mil, quinhentos e vinte e nove) dias-multa
.

Por fim, considerando a quantidade de pena aplicada, estabeleceu o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2, alínea “a”, do Código Penal.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 4897296),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.